Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANDRE DA SILVA APELADO: R2 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, FERNANDA CARNEIRO BATISTA, RUDSON REGE AGUIAR SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões. Brasília, 19 de março de 2021 10:30:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador